Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-40.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE CRONEMBERGER FIDELIS - CPF: 164.656.468-54 (EMBARGADO), AUGUSTO SEVERINO GUEDES - CPF: 320.127.998-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JAIME FIDELIS SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO CÍVEL QUE SE DISTINGUE DA TRABALHISTA - VÍCIOS ALEGADOS NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em desfavor de
NEIDE CRONEMBERGER FIDELIS
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissões, obscuridades e erros materiais no acórdão prolatado, pugnando pelo acolhimento dos embargos opostos a fim de que tais vícios sejam sanados.

Menciona ser “
indiferente a classificação jurídica entre a falha na prestação de serviço da embargante e o acidente de trabalho, deduzido na justiça laboral, tendo em vista que a causa de pedir (exposição fática e argumentos) e pedidos (danos morais e materiais) coincidem em ambas as ações
”, reiterando serem as ações idênticas, pretendendo rediscutir o fato que ocasionou o evento morte e a indenização já percebida na Justiça do Trabalho.

Expondo que a decisão “
dissociou-se da orientação jurisprudencial do STJ, pacífica no sentido de a propositura de nova ação pleiteando danos morais, acarretaria uma dupla indenização
”, pugna sejam os embargos acolhidos em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as graves omissões, contradições e obscuridades elencadas.

A parte embargada, ao opor suas contrarrazões recursais, defende que “
ao contrário das razões expostas em sede de recurso (embargos de declaração), a causa de pedir e o fundamento jurídico das duas ações eram e são distintos
”, aduzindo ainda que “
a condenação em eventual sentença trabalhista não obstaria que a Apelante perseguisse as verbas indenizatórias de direito contra os responsáveis pelos danos, com fulcro na responsabilidade civil [...] não havendo que se falar, obviamente, em dupla indenização
”, requerendo sejam os aclaratórios rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A em desfavor de Neide Cronemberger Fidelis, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Com a anulação da sentença se faz necessário o retorno dos autos à instância de origem para o devido prosseguimento, levando em consideração que a ação ainda não se encontra pronta para o julgamento do mérito, ante a impossibilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura. 2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura quando o feito depende de instrução processual. 2. Sentença anulada. 3. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Frisa-se que a parte embargante aponta de forma genérica a suposta ocorrência de omissões, obscuridades e erros materiais no acórdão prolatado ao mencionar que a decisão recorrida “
dissociou-se da orientação jurisprudencial do STJ, pacífica no sentido de a propositura de nova ação pleiteando danos morais, acarretaria uma dupla indenização
”, reiterando serem as ações cível e trabalhista idênticas.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

...como bem explanado pela apelante,
apesar de tratar-se do mesmo evento
,
a causa de pedir da ação trabalhista foram os danos decorrentes do acidente de trabalho, enquanto a causa de pedir desta ação consiste nos danos decorrentes da má prestação de serviços públicos
.

Nesta senda,
eventual sentença trabalhista não obstaria que a apelante perseguisse as verbas indenizatórias pautadas nas supostas falhas cometidas pela concessionária de energia
.

Desse modo,
há de ser afastada a conclusão de caracterização de carência da ação
.

Assim, se considerarmos que não foi julgado o mérito da demanda pela Juízo a quo, que os fatos narrados não estão pautados em documentos de fácil interpretação, bem como que não foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tem-se que
não deve ser aplicado ao caso a teoria da causa madura
.

[...]

Dessa forma, sendo inaplicável ao caso a Teoria da Causa Madura, eis que o feito depende de instrução processual,
deve os autos serem remetidos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022